Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706725-79.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES APELADO: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA, TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e estéticos, com requerimento de tutela de urgência, em desfavor de TAIANE ANTONELLI STOCCO, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES e ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI. Para tanto, narra que se submeteu a tratamento odontológico na clínica ré iniciado em março de 2019. Relata que foi constatada a necessidade de realização de um canal e a colocação de núcleo de reforço ('pino') e de uma coroa de porcelana. Explica que foi atendida pelo réu Alex para o procedimento de implantação do pino e coroa. Comunica que, antes, porém, a ré Taiane, especialista em endodontia, ficou responsável pela realização do canal. Relata que, após a realização do canal e da colocação da coroa e do pino, começou a sentir desconforto, pois, o tamanho do pino e da coroa de porcelana estariam desproporcionais a sua arcada dentária, de modo que tinha dificuldade em mastigar, além de sentir pressão em sua gengiva. Aponta que veio a ser constatado em exame que o procedimento de canal deveria ser refeito, pois a raiz do dente não tinha sido removida completamente. Anota que, em razão disso, veio a ter infecção no local. Declara que, por tudo isso, contratou outro profissional para a extração total do dente n.25, sendo necessário implante dentário. Informa que teve gastos materiais no valor de R$1.590,00 para extração do dente. Descreve que terá de custear, ainda, o tratamento de implante no valor médio de R$1.350,00, além do tratamento ortodôntico com colocação e manutenção de aparelho dentário. Requer, de início, a concessão da gratuidade de justiça e, em sede de tutela provisória de urgência, que a ré seja compelida a custear imediatamente o tratamento de implante dentário. Requer, ao final, a condenação da ré na obrigação de fazer consistente em custear todo o tratamento necessário a sua recuperação, além de pagar danos materiais, morais e estéticos, sem prejuízo dos consectários de sucumbência. A petição inicial veio acompanhada dos documentos de Id n. 71739649/71739645. A decisão no I n. 71775581 deferiu gratuidade de justiça à autora e deferiu em parte o pedido liminar. Citada, a empresa Orto-X apresentou contestação no Id n. 72894920, arguindo, em preliminar de mérito, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que manteve relacionamento com a autora exclusivamente para realização de exame e diagnóstico. Assevera que sequer possui cadeira odontológica e não realiza tratamentos. Garante que a autora foi atendida no consultório dos dentistas e não em sua clínica. Requer, ao final, a improcedência do pedido. Em Id n. 73578288, a autora requereu a substituição no polo passivo da empresa Orto-X pela empresa Oralus – Clínica Odontológica EIRELI. Na petição de Id n74427616 a empresa Orto-X consentiu com o pedido de substituição. A decisão de Id n. 74596775 deferiu o pedido de substituição processual. Citada, a ré Oralus apresentou contestação de Id n. 79251292, sem arguir questão prejudicial e, em preliminar de mérito, suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que os serviços prestados na clínica pelo réu Alex não ensejaram qualquer dano à autora. Aponta que o dano fora causado em razão da atuação da endodontista ré Taiane na realização do canal. Entende que o réu Alex apenas indicou os serviços da ré Taiane, não se responsabilizando pelo serviço prestado. Requer, ao final, a improcedência do pedido. Citado, o réu Alex apresentou contestação de Id n. 86859536 sem arguir questão prejudicial e, em preliminar de mérito, alega a sua ilegitimidade passiva. No mérito, reconhece o vínculo jurídico, mas entende que não atuou no serviço que ocasionou a perda óssea da autora. Anota que o procedimento de canal não fora por ele realizado. Defende que a obrigação assumida seria de meio e não de resultado. Requer, ao final, a improcedência do pedido. Citada, a ré Taiane apresentou contestação de Id n. 101622845, sem arguir questão prejudicial ou preliminar de mérito. No mérito, afirma que a autora alega ter iniciado o procedimento em março de 2015, porém este teria ocorrido no ano de 2015. Ressalta que a autora vem a reclamar dos serviços prestados cerca de quatro anos após o procedimento. Declara que prestava serviços à Clínica ré e que apenas realizou o procedimento de canal. Aponta que o problema da autora teria sido causado por trauma em razão da inadequação no serviço prestado pelo réu Alex consistente em erro no tamanho do pino e da coroa para a arcada dentária da autora. Requer, ao final, a improcedência do pedido. Réplica de Id n. 82495236, Id n. 104388512 e Id n. 104388521. A decisão saneadora no Id n. 105515879 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, fixando os pontos controvertidos, determinou a realização de prova pericial. A decisão de Id n. 122220593 indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça requerido pelo réu Alex. Laudo pericial em Id n. 138628275. As partes manifestaram-se em Id n. 140083931, 141299857, 141922067, 141998798. O perito prestou esclarecimentos na petição de Id n. 146695204. A decisão de Id n. 153148761 homologou o laudo pericial e o complementar. Por fim, vieram os autos conclusos para sentença” (ID 50811570). Acrescento que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré ao pagamento: a) condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em custear o tratamento de implante dentário da autora referente ao dente de n.25, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do tratamento; b) condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais), incidindo correção monetária desde o desembolso (07/08/2019) e juros de 1% a partir da citação; c) condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos estéticos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária e juros de 1% ao mês a partir desta data; e d) condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir desta data. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré nas custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% sobre o valor apurado da condenação” (ID 50811570). Inconformada, a ré Oralus – Clínica Odontológica apelou (ID 508115789). Em suas razões, reapresentou a alegação de ilegitimidade passiva nos seguintes termos: “A clínica apelante apresentou contestação COMPROVANTE que a empresa fora COMPRADA por OUTRO DENTISTA, que não possuía vínculo com a Apelada, e que os responsáveis, ALEX e TAIANE, NÃO SÃO MAIS SÓCIOS DA EMRPESA, e por isso apresentou pedido de ILEGITIMIDADE PASSIVA, bem como, por amor ao argumento, que em caso de eventual condenação o valor atribuído a causa fosse minorado, tendo em vista o elevado valor pleiteado. [...] Inicialmente o entendimento de que a responsabilidade da Clínica ré é de natureza objetiva e solidária, ou mesmo subsidiariamente tendo em vista eventual culpa dos dentistas, mas desconsiderou por completo a venda da empresa e que os dentistas não possuem mais nenhum vínculo com a Clínica apelante, MESMO TENDO OCORRIDO A VENDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO ora recorrida, fato que exime os atuais sócios e a própria empresa. Ressalta-se que os patrimônios da Empresa não se confundem com os patrimônios dos sócios e no presente caso, a condenação da Clínica apelante mesmo tendo sido vendida e ser hoje de propriedade de outros sócios, QUE NÃO PARTICIPARAM DO NEGÓCIO JURÍDICO e NÃO TIVERAM NEXO CAUSAL COM OS DANOS, acaba por confundir a pessoa jurídica com os sócios, VIOLANDO LITERALMENTE O ART. 49-A DO CÓDIGO CIVIL e especifica e literalmente a Lei no 13.874, de 2019 que incluiu referido artigo ao CC/02, vide: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” (ID 50811578). Com relação à questão de fundo, argumentou que a perda de dente não acarreta deformidade permanente, o que não seria o caso dos autos, porquanto ainda possível a realização de implante, o qual foi ofertado pela apelada. Diante disso, apontou não ter ocorrido dano estético: “Portanto, a condenação em danos estéticos não levou em consideração que o LAUDO PERICIAL ATESTOU SER DANO TEMPORÁRIO, SANÁVEL E NÃO É DEFINITIVO, ou seja, o dano pode ser corrigido e a própria sentença determina a correção, pois condena os réus, inclusive a apelante, na obrigação de reparar o dano, sendo mais uma prova de INEXISTÊNCIA DE DANO PERMANENTE, fato que por si só não ensejaria a condenação por danos estéticos” (ID 50811578). Ademais, sustentou que o dano moral e o dano estético devem estar suficientemente demonstrados e em bases fáticas distintas, o que não teria ocorrido no caso dos autos, o que justificaria o afastamento da condenação por danos morais: “É pacífico e sumulado pelo Eg. STJ a possibilidade de cumulação do danos estático e do dano moral, Enunciado de Súmula STJ no 387, o que significa a possibilidade de determinação de apenas uma indenização, porém, é preceito básico que ambos sejam caracterizados e que seja clara sua distinção, não bastando a simples caracterização do dano estético para configurar o dano moral, e essa foi a justificativa da r. sentença recorrida, que aduz que em ambos a apelada sofreu dor, angústia e preocupação, sendo assim inviável a dupla condenação, em danos estéticos e morais. A título exemplificativo, o Egrégio TJDFT entendeu em decisão recente, 2020, que o fato gerador do dano moral e o fato gerador do dano estético devem ser distintos. Assim, sendo imprescindível a comprovação de ambos, sob pena de a decisão ocorrer em bis in idem, ou seja, há mais de uma sanção para o mesmo fato gerador a perda do dente no 25 (lateral), vide: [...] Nesse diapasão, o presente caso trás apenas um fato gerador, a perda do dente no 25 (lateral), sendo que a fixação de danos morais e estéticos, acaba por condenar os réus 02 (duas) vezes pelo mesmo motivo, a perda do dente no 25, e mais ainda, a própria sentença aplica condenação em obrigação de fazer, que consiste simplesmente em 'reparar o dano com a realização de implante dentário', ou seja, condena os réus três vezes pelo mesmo fato gerador, restando claro e indiscutível bis in idem, VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, devendo ser a r. sentença reformada quanto ao ponto” (ID 50811578). Subsidiariamente, postulou a redução do valor dos danos morais e estéticos estipulados na r. sentença. Por fim, apontou que a autora também sucumbiu em sua pretensão, de modo que as verbas sucumbenciais também deveriam ser rateadas entre todas as partes nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. Ao final, requereu: “Nesse diapasão, requer o apelante que Vossas Excelências conheçam da presente apelação, pois tempestiva e devidamente preparada, e seja DADO PROVIMENTO para REFORMAR a sentença recorrida: a) Julgando a CLÍNICA APELANTE ORALUS parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista a inexistência de nexo causal dos atuais sócios da Empresa e os danos havidos, praticados por antigo sócio e dentista sem qualquer vínculo com a empresa; b) Julgando IMPROCEDENTE o pedido de danos estéticos, tendo em vista NÃO SER PERMANENTE e a condenação juntamente com danos morais pelo mesmo fato gerador resta configurado o vedado princípio do bis in idem; c) Reformando o valor arbitrado a título de danos morais, fixando em patamar de praxe em casos semelhantes, no máximo em R$ 3.000,00 (três mil reais); d) Fixar os honorários sucumbenciais pela regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa, que nem é o valor do benefício auferido, afastando-se a condenação exclusiva dos réus, realizando rateio entre os patronos, tendo em vista a grande sucumbência da autora apelada; e) Fixar os honorários recursais devidos em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majorando-o nesta instância uniformizadora em razão do presente recurso; alternativamente em relação a fixação do valor a título de danos: c) Fixar o valor tanto de danos morais como estéticos em patamar aceitável e condizente com julgados deste Eg. Tribunal de Justiça, como exemplificado, no máximo R$ 3.000,00 para danos estético, se mantido e R$ 3.000,00 para dano moral. Por todo o exposto, requer a Clínica Apelante, data máxima vênia, que seja recebida e conhecida a presente APELAÇÃO, para ser JULGADA PROCEDENTE e reformar a sentença recorrida, por ser dá mais lídima JUSTIÇA” (ID 50811578). Preparo regular (IDs 50811579/50811580). Inconformada, a ré Tatiana Antonelli Stocco também apelou (ID 50811582). Em suas razões, argumentou: “Primeiramente, sobre a responsabilidade da ré Taiane, a abordagem do juízo ad quo foi um tanto quanto superficial, até mesmo diante da argumentação trazida em contestação, onde foram apresentados vários estudos sobre o tema que apontam que em realidade a perda do dente ocorreu exclusivamente pela má oclusão dental e pelo tamanho irregular da coroa já admitido pelo Réu Alex, como o próprio juízo ad quo já identificou. [...] Nobres julgadores, como pode ser visto nas argumentações em contestação, a recorrente em nada contribuiu para a parda do denta da recorrido, e mais, foi certificado pela perita que o procedimento correto no caso da recorrente seria apenas refazer o canal, e não a extração do dente o que tem 75% de sucesso baseando-se na literatura atual e mais, se não houvesse a trinca ocasionada pela coroa grande seria completamente possível evitar a perda do dente, vejam: [...] Não obstante a enorme chance de reversão do caso com o retratamento do canal, deve se salientar que a recorrida somente procurou a recorrente 4 anos após a realização do canal, noutro norte a perita afirma com todas as letras que o dente necessitou ser extraído pela localização da trina e que o tratamento do canal de forma alguma é relacionado à trinca do dente: [...] Ora, a região periapical onde a recorrente trabalhou não tem qualquer relação com a região distal, como a própria perita afirma, e por ter sido a trinca na região distal o tratamento indicado seria a extração. Ademais, como visto, o tratamento endodôntico é relativo a retirada da polpa do dente e não está associada a perda óssea nem trinca! Neste norte, tendo o esclarecimento da perita sendo completamente claro em afirmar que o tratamento realizado pela recorrente poderia ter sido retratado com grandes chances de sucesso, que o tratamento realizado em nada tem a ver com a trinca ou perda óssea (razões únicas da extração), não poderia então o juízo ad quo ter condenado a recorrente, pois como este mesmo já solidificou, a responsabilidade no caso deste é subjetiva e não objetivo, logo, tendo as provas carreadas aos autos indicado que o tratamento endodôntico não afetou a trinca ou a parda óssea, não poderia então ter ocasionado a perda do dente” (ID 50811582). Ademais, alegou cerceamento de defesa, pois o não fornecimento das radiografias realizadas na clínica ré dificultou a demonstração de ausência de culpa: “Noutro norte, temos que a não apresentação da documentação inicial (radiografias iniciais do tratamento) pela clínica ré prejudicaram a defesa da recorrente, cerceando-a, visto que se ficasse comprovado a não existência de trinca anterior seria um indicativo claro de esta ocorreu única e exclusivamente pela oclusão ocasionada pela coroa grande e pino torto já identificados nos achados periciais e pelo juízo ad quo. Tal documentação é essencial para o deslinde da questão e a recorrente requereu ao juízo ad quo que o plano de saúde da recorrida fosse oficiada a entregar a documentação, pleito este completamente ignorado pelo juízo ad quo. Noutro norte, a recorrente por seus próprios esforços conseguiu em contato com a empresa do plano de Saúde da recorrida enviasse em 15 de maio a documentação requisitada para o endereço da empresa ré Oralus que recusou ter recebido a documentação. A comunicação com a empresa do plano de saúde, Odontoempresas, se fez por meio de e-mail com a data inicial em 22 de outubro de 2022, todavia esta somente encaminhou a documentação requisitada em 15 de maio de 2023, alegando que seria necessário o aval do setor jurídico. Salienta-se novamente que a recorrente era prestadora de serviço na clínica e nunca teve acesso ao banco de dados desta após sua saída, logo, era impossível fornecer tal documentação. No entanto, tanto o réu Alex como a empresa ré Oralus, teriam acesso livre a documentação por meio de requisição direta a empresa do plano de saúde, e não o fizeram, tendo em vista todas as movimentações dos dois réus serem exclusivamente em detrimento da recorrente, é impossível não pensar que ambos ocultaram os exames para tentar eximi-los de culpa, sendo então imperioso que tais documentos sejam apresentados, e como já comprovado o acesso a eles não é impossível como deram a entender os outros réus, e sim já foram inclusive enviados ao endereço da clínica ré, devendo ser esta intimada a juntar tal documentação, já que a não apresentação desta ao perito é cerceamento do direito de defesa da recorrente” (ID 50811582). Além disso, sustentou que a prova pericial foi produzida ao arrepio da legislação, o que também evidenciaria cercamento de defesa: “Nesta mesma senda, verifica-se que a perícia ocorreu em desconformidade com a legislação pátria, que determina que o perito deve marcar a data da perícia com pelo menos um intervalo de 5 dias para a disponibilização de assistentes técnicos na lição do art. 466, parágrafo 2o do CPC, onde deve ser assegurado ao assistente das partes, ainda que seja este a própria parte, o acesso à perícia e os exames ali realizados, com comunicação de no mínimo 5 dias de antecedência. Tal infração foi comunicada ao juízo em 14 de setembro de 2022, em anexo, todavia novamente a manifestação da recorrente foi ignorada o que prejudica em muito sua defesa, visto que a ré Taiane foi a única a apresentar defesa baseando-se em literatura técnica e atual sobre a lide e seria imperioso a sua participação na perícia realizada. Logo, a marcação da data da perícia que não respeito o período de 5 dias indicado na Lei impediu o exercício pleno do direito à defesa da recorrente. Nesta luz, tendo em vista a realização do exame pericial na data de 05 de setembro de 2022 temos que em realidade, com a publicação da marcação ocorrendo apenas em 30 de agosto de 2022, a data mais próxima possível para a realização do exame seria dia 6 de setembro de 2022” (ID 50811582). Subsidiariamente, postulou a redução dos valores das condenações por danos morais e estéticos: “Ante o exposto e tudo o que mais nos autos consta, requer: a) Conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença para reconhecer as afirmações constantes dos esclarecimentos prestados pela perita sobre a impossibilidade do tratamento endodôntico de afetar o dente com trinca e perda óssea, em anexo, eximindo a ré Taiane de qualquer responsabilidade sobre os danos identificados. b) Noutro norte, caso seja o entendimento da Corte, que seja a sentença anulada frente ao cerceamento de defesa da recorrente, visto não ter sido apresentado a radiografia inicial requerida diversas vezes pelo juízo ad quo e que a recorrente provou ser de fácil obtenção, retornando-se os autos a vara de origem e à análise dos documentos pela perita designada e à não participação da requerente como sua própria assistente técnica na perícia, por não haver tempo hábil entre a marcação da data e a realização da perícia. c) Caso não seja este o entendimento dos julgadores, que seja então reforme estéticos, visto estarem em desacordo com a razoabilidade de se espera de seus arbitramentos. d) Que seja também reavaliada a sucumbência recíproca das partes na sentença parcial, arbitrando nova porcentagem à sucumbência da parte recorrida. e) A majoração dos honorários de sucumbência caso o recurso seja provido” (ID 50811582). Preparo regular (IDs 50811583/50811584). Outrossim, o réu Alex Chalabi de Andrade Alves apelou (ID 50811590). Em suas razões, sustentou a ausência de culpa nos termos abaixo: “A r. sentença condenou o apelante alegando que houve erro médico de ambos os profissionais dentistas, o que não condiz com as provas carreadas aos autos. Foi realizado exame pericial onde ficou demonstrado, ao contrário do fundamentado na r. sentença, que o dano foi ocasionado exclusivamente pelo canal realizado no dentre da apelada. Este procedimento não foi realizado pelo ora apelante, que apenas realizou a colocação da coroa. A r. sentença ventila erro por parte do apelante no que diz respeito ao tamanho da coroa colocada no dente da apelada, porém este detalhe apenas ocorreu em consequência da má realização do canal pela realizado pela requerida Taiane. Portanto não sendo erro do ora apelante, pelo contrário, que a todo tempo informou e comunicou, de maneira gratuita, todos os detalhes para a paciente. Neste ponto vale ressaltar que o apelante, em todo o tempo, não cobrou qualquer valor para o tratamento, sendo prestado de maneira totalmente gratuita. Assumindo todos os gastos para o procedimento de colocação de coroa e pino. A perícia realizada pela ínclita perita deixou demonstrando, de maneira cabal, que o ora apelante não contribuiu para a existência de qualquer dano. Até mesmo no que diz respeito a colocação da coroa, que somente gerou desconforto na paciente em decorrência, repita-se, na má realização do canal no dente 25. A d. perita, ao responder quesito realizado pela requerida Taiane, em carácter complementar, deixou manifestamente claro que não é possível concluir por erro na colocação e fixação da coroa dentária, conforme petição de ID 146695204 faz prova. '1.É possível concluir pela ocorrência de erro no procedimento de fixação e raspagem da coroa dentária?' Esclarecimentos: Não, não é possível concluir ocorrência de erro no procedimento de fixação e raspagem da coroa dentária”. O que se observa é que pelo resultado da perícia ficou claramente demonstrado que o ora apelante, em momento algum, contribuiu para a ocorrência do dano sofrido pela apelada. Logo merece a r. sentença ser reformada para declarar improcedente os pedidos em face do apelante, uma vez que restou demonstrado, pelas provas dos autos, não ter concorrido para o dano causado na apelada. Dada máxima vênia, a r. sentença não se atentou ao parecer técnico da perita, que deixa demonstrado a ausência de culpa do apelante, portanto devendo ser reformada in totum, quanto ao apelante” (ID 50811590). Ao final, requereu: “a) seja o presente recurso de apelação recebido e acolhido em sua integralidade para reformar a r. sentença e julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da inicial em face do apelante, uma vez que restou demonstrado nos autos sua total ausência de culpa e nexo causal ao dano ocasionando na apelada” (ID 50811590). Preparo regular (IDs 50811591/50811592). A autora apresentou contrarrazões de ID 50811597 quanto ao recurso de apelação da ré Oralus – Clínica Odontológica. Na oportunidade, alegou inovação recursal e o fato de o recurso ser meramente protelatório. Com relação à questão de mérito, pugnou pelo improvimento do recurso. Ademais, a autora apresentou as contrarrazões de IDs 50811598 e 50811599 com relação aos apelados dos réus Alex e Tatiane, pelo desprovimento de ambos os apelos. Diante do alegando nas contrarrazões de ID 50811597 e em homenagem ao princípio da não surpresa, vista à ré Oralus – Clínica Odontológica pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora